Tribunal: TJPA
Processo: 0812800-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812800-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: PAULO ROBERTO MONTEIRO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.
VEDADA A APLICAÇÃO DE MULTA TRIBUTÁRIA PELOS FISCOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 100%, EM CASO DE MULTA PUNITIVA, E 20%, EM CASO DE MULTA MORATÓRIA. MULTA MORATÓRIA APLI
CADA DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSA VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete de março do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11294262, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. PRECEDENTES DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100% (cem por cento), em caso de multa punitiva, e 20% (vinte por cento), em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco.

2. No caso vertente, verifica-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois por cento) em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que há efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual ultrapassa o limite de 20% (vinte por cento) para multa moratória, conforme assentado pelo STF.

3. Recurso conhecido e não provido.”

Em suas razões (id. 11636970, págs. 1/10), o recorrente, sustenta, em síntese, a validade da multa moratória, bem como a inexistência de confisco e a necessidade de sobrestamento dos autos.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

Conforme certificado nos autos, o agravado deixou de apresentar contrarrazões dentro do prazo legal (12547281, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cabe frisar que não comporta acolhimento o pedido de sobrestamento do presente recurso, até o julgamento definitivo do RE 882.461, visto que não existe qualquer determinação do ministro relator acerca do sobrestamento dos feitos relativos ao tema, o qual sequer consta na lista de processos com suspensão nacional reconhecida, disponível no site do STF. (
https://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=repercussaoTemasSuspensao&pagina=principal
).

No mais, as teses suscitadas pelo agravante foram devidamente analisadas quando do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido a decisão ora agravada baseada em precedentes do STF, que tornam claro
os limites de percentuais estabelecidos, no sentido de que a
multa moratória
não poderá ultrapassar o
patamar de 20%
sobre o valor do débito corrigido
, não podendo a
multa punitiva
, por sua vez,
ultrapassar
o
percentual de 100%
do tributo devido,
sob pena de haver a caracterização do confisco.

De qualquer forma, os fundamentos do agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada a decisão recorrida em precedente, conforme já afirmado, oriundos do STF, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“
No mais, respeitante ao argumento da multa com efeito confiscatório, cumpre ressaltar que o princípio da proibição do efeito do confisco exterioriza a necessidade de um limite máximo para a pretensão tributária, impondo-se que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade, devendo essa regra se estendida a todas as modalidades, bem como às suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV, da CF
:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV – utilizar tributo com efeito de confisco;

Sobre o efeito confiscatório, primeiramente é importante analisar a conceituação do ministro Roberto Barroso, em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS, que dividiu as multas tributária em três espécies “(...) No direito tributário, existem basicamente três tipos de multas: as moratórias, as punitivas isoladas e as punitivas acompanhadas do lançamento de ofício. As multas moratórias são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As multas punitivas visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”(...).”

O Ministro Roberto Barroso, para concluir o seu julgamento, estabeleceu os limites de percentuais estabelecidos pacificamente pelo STF para a aplicação das referidas sanções aos contribuintes, nos termos do trecho a seguir:

(...) “Considerando as peculiaridades do sistema constitucional brasileiro e o delicado embate que se processa entre o poder de tributar e as garantias constitucionais, entendo que o caráter pedagógico da multa é fundamental para incutir no contribuinte o sentimento de que não vale a pena articular uma burla contra a Administração fazendária. E nesse particular, parece-me adequado que um bom parâmetro seja o valor devido a título de obrigação principal. Com base em tais razões, entendo pertinente adotar como limites os montantes de
20% para multa moratória
e
100% para multas punitivas
.” (...) (grifei)

(...)

Portanto com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de multa punitiva, e
20%, em caso de multa moratória
, sobre o valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal do Brasil.

(...)

No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77 prevê a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois) por cento em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, de modo que há efeito confiscatório da multa, porquanto o percentual ultrapassa o limite de
20% para multa moratória,
conforme assentado pelo STF
.
”.

Além disso, recentemente a legislação municipal foi modificada pela Lei nº 9.722/21, que alterou o art. 165 da Lei nº 7.056/77 que passou a prever que o maior patamar de
multa moratória
a ser aplicado pelo Município de Belém
é de 20%
, quando o atraso no pagamento for superior a 120 (cento e vinte) dias.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 27 de março de 2023
.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023